Tribunal: TCU
Processo: 006.709/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Em cumprimento à solicitação contida nos autos do Processo de Sindicância no 52600.21561/2014-91, a fim de que se apure o dano ao erário ocasionado pela improbidade administrativa configurada.

Inteiro teor:
Acórdão 732/2025-TCU-Plenário Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação aos responsáveis Srs. João Alziro Herz da Jornada e Antônio Carlos Godinho Fonseca, ante os recolhimentos integrais das multas individuais que lhes foram imputadas por meio do item 9.3 do Acórdão 124/2020-TCU-Plenário . Sr. Alziro Herz da Jornada Valor original da multa: R$ 4.000,00 Data de origem da multa: 29/1/2020 Data Recolhimento 30/8/2022 R$ 4.820,78 Sr. Antônio Carlos Godinho Fonseca Valor original da multa: R$ 4.000,00 Data de origem da multa: 29/1/2020 Data Recolhimento 22/4/2020 R$ 4.021,20 1. Processo TC- Processo 006.709/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 032.534/2023-0 (cobrança executiva); Processo 032.581/2023-8 (cobrança executiva); Processo 032.487/2023-1 (cobrança executiva); Processo 032.539/2023-1 (cobrança executiva). 1.2. Responsáveis: Antônio Carlos Godinho Fonseca (XXX.035.131-XX); Dirceu Barbosa Filho (XXX.414.297-XX); João Alziro Herz da Jornada (XXX.055.250-XX); Luis Filipe Medeiros de Macedo (XXX.972.707-XX); TNL PCS S.A. - incorporada pela Oi Móvel S.A. (04.164.616/0001-59). 1.3. Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: Eurico de Jesus Teles Neto (OAB/RJ 121.935) e Arthur José Lavatori Correa (OAB/RJ 104.200), representando TNL PCS S.A. (Oi Móvel S.A.) - em recuperação judicial; Daniela Pestana Telles Schmidt (OAB/RJ 135.949), Eurico de Jesus Teles Neto (OAB/RJ 121.935) e outros, representando TNL PCS S.A. (Oi Móvel S.A.). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.